Tribunal: TJSP
Processo: 1107145-65.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Embargos de Declaração. Ação Constitutiva e Condenatória. Recurso provido em parte, com readequação dos ônus da sucumbência. Oposição do apelado. Alegação de omissão, contradição e erro material. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à

Ementa:
Embargos de Declaração. Ação Constitutiva e Condenatória. Recurso provido em parte, com readequação dos ônus da sucumbência. Oposição do apelado. Alegação de omissão, contradição e erro material. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1107145-65.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BERNARDO IGNARRA, é embargado CIEX CENTER FOR INTERNATIONAL
EXECUTIVE EDUCATION CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107145-65.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 19.000
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Digital
Processo no 1107145-65.2018.8.26.0100/50000
Embargante: Bernardo Ignarra
Embargada: Ciex Center For International Executive Education
Consultoria Em Gestão Empresarial Ltda.
Voto no 19.000
Embargos de Declaração. Ação Constitutiva e Condenatória.
Recurso provido em parte, com readequação dos ônus da
sucumbência. Oposição do apelado. Alegação de omissão,
contradição e erro material. Inocorrência. Caráter infringente do
recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do
Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois
analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada.
Embargos de declaração rejeitados.
Embargos Declaratórios opostos contra o
acórdão de fls. 377/386, em sede de Apelação Cível derivada de Ação
Constitutiva e Condenatória, que, por seu conteúdo, deu provimento
em parte ao recurso, com readequação dos ônus da sucumbência.
O apelado, não conformado com o julgamento,
se opõe com o presente recurso de Embargos de Declaração,
inclusive para fins de prequestionamento (fls. 1/17 do incidente
50000).
Para tanto, alega que o v. acórdão foi omisso
ao apreciar parcialmente os documentos de fls. 97 a 100, excluindo
informação absolutamente relevante à causa (fl. 98), qual seja, a
confissão de débito que a embargada fez em seu favor, e que, no
documento produzido pela própria embargada, formaliza-se a
confissão de débito na ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), relativa
ao pagamento da segunda quinzena de setembro de 2018, entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107145-65.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 19.000
3
outros valores (já contemplados no v. acórdão), como amplamente
aduzido nas contrarrazões (especificamente, à fl. 339).
Afirma que tal omissão merece ser sanada,
para alinhar-se com o teor da decisão.
Aduz que o v. acórdão torna-se contraditório,
em virtude de erro material, pois conferiu procedência em parte do
pedido da ré-reconvinte, ora embargada, baseado em falsa
informação trazida pela mesma, que pode ser facilmente detectada
apreciando as provas trazidas por ela, na qual se identifica
cristalinamente, mediante simples adição, que o valor devido ainda
não teve pagamento em seu favor.
Realiza breve síntese dos fatos, e assevera
que a contradição e o erro material se apresentam no acolhimento
parcial do pedido da ré-reconvinte, ora embargada, em relação aos
dias trabalhados pelo embargante entre 1o e 10 de maio de 2018, que
lhe atribuiriam o direito ao recebimento de R$ 3.666,67 (três mil,
seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), e que
a simples soma dos pagamentos efetuados pela embargada
demonstram a ausência do pagamento do referido valor (R$ 3.666,67)
em seu favor. Logo, afirma, se prevalecer o v. acórdão, será obrigado
a devolver aquilo que sequer recebeu.
Salienta que, constatado e reconhecido o erro
material, a condenação à sucumbência recíproca é descabida, e que,
se o dispositivo de sucumbência recíproca for mantido no v. acórdão,
a embargada obterá, ilegalmente, vantagem dobrada, pois não só
deixou de pagar o valor devido (R$ 3.666,67), como será contemplada
com a injusta compensação do referido valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107145-65.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 19.000
4
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de Embargos de
Declaração
tem
como
finalidade
sanar
eventual
omissão,
obscuridade, contradição na decisão embargada ou corrigir erro
material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
Não se verificam quaisquer destes vícios no v.
aresto embargado.
Com efeito, o v. acórdão foi explícito ao decidir:
“Quanto
ao
mérito,
observa-se
que
a
embargante, reconvinte, desde sua peça de fls. 127/135, requereu
“provar o alegado, por todos os meios de provas em direito admitidos,
incluindo testemunhal e juntada de novos documentos” (fl. 135), bem
como que, intimadas as partes a especificarem as provas que
pretendiam produzir, justificando-as (fls. 271 e 273), requereu a oitiva
de testemunhas e a juntada de novos documentos que surgissem no
curso do processo (fl. 274).
A emenda de fls. 104/119, por sua vez,
especifica que, em 01/10/2018, a requerida, por ato exclusivo,
dispensou o requerente, informando-lhe, na mesma data, que entraria
em contato até 05/10/2018 para o devido acerto das pendências
financeiras (fl. 105), circunstância que estaria demonstrada pelo “e-
mail” de fl. 17, subscrito por Jaqueline Batista, gerente administrativa.
Já em documento que o autor enviou à ré,
conforme se depreende de fls. 20/22, foi informado que, naquela data
de 01/10/2018, a requerida, “por ato exclusivo e imotivado, através de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107145-65.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 19.000
5
seu sócio, Sr. Oswaldo De Munno Junior, dispensou os serviços do
Sr. Bernardo Ignarra” (penúltimo § de fl. 20).
E no documento da ré, constante a fls. 24/25,
foi informado que no dia 01/10/2018 o representante legal da empresa
Joy - vale dizer, o requerente que foi contratado (fl. 13) - foi notificado
verbalmente da rescisão contratual, que se daria em 30/10/2018,
cumprindo exatamente os termos da Cláusula Sexta do contrato
firmado entre as partes.
Além disso, no documento de fls. 81/90, o autor
informa que em 01/10/2018 foi dispensado verbalmente pelo Sr.
Oswaldo de Munno Junior, sem notificação prévia e escrita mínima de
30 (trinta) dias (fl. 82, “in fine”).
Seja como for, independentemente dos termos
em que se realizou a rescisão contratual, e sendo prescindível a
produção de outras provas para solução da controvérsia - afasta-se o
argumento de cerceamento de defesa -, observa-se dos autos que a
ré confessou dever ao autor o valor de R$ 10.000,00, referente ao pré-
aviso de 30 dias de rescisão contratual, conforme consta da
notificação de fls. 97/100.
Consequentemente, fica mantida essa parte de
sua condenação, cuja forma de correção monetária e de incidência de
juros de mora permanece inalterada, por ausência de expressa e
fundamentada irresignação recursal a respeito.
No que diz respeito à cláusula penal decorrente
da rescisão imotivada, sem razão a apelante em afirmar sua
inexistência no contrato discutido.
Em princípio, faço leitura conforme o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107145-65.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 19.000
6
magistrado “a quo” de ela estar expressa, sim, na cláusula oitava do
contrato (fl. 15), “na eventualidade da inadimplência do presente, a
parte responsável obriga-se ao pagamento de respectiva cláusula
penal no montante equivalente à média dos seis últimos recebimentos
da contratada, parte fixa e parte flexível”.
Porém, essa interpretação independe de
melhor cogitação por extrato de uma contradição entre a cláusula
segunda e sétima (anotado o respeito para divergir), mas, a despeito
de uma imprecisão no texto da cláusula oitava e seu alcance, a rigor
ela decorre do constante no artigo 603 do Código Civil (Capítulo VII
Da Prestação de Serviço), do seguinte teor:
“Se o prestador de serviço for despedido sem
justa causa, a outra parte será obrigada a pagar-lhe por inteiro a
retribuição vencida, e por metade a que lhe tocaria de então ao termo
legal do contrato”.
Ou seja, se o autor tinha remuneração mensal
de R$ 10.000,00, concebido 5 (cinco) meses faltantes para o
encerramento
do
contrato,
haveria
justa pretensão sua ao
recebimento da metade resultante da multiplicação da remuneração
em relação ao número de meses faltantes.
Por
conseguinte,
o
critério
da
proporcionalidade adotado pelo magistrado, com escólio no artigo
413 do Código Civil, não seria a resposta correta à pretensão do
autor, quem mesmo postulou menos do que esta relatoria trouxe de
compreensão.
De todo modo, ele deixou de recorrer para
atingir até o que postulou na petição inicial e deve permanecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107145-65.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 19.000
7
condenação da ré à cláusula penal estabelecida na r. sentença.
Por último, com relação à pretensão de
recebimento de valores relativos aos dias trabalhados no primeiro
decêndio de maio de 2018, no valor de R$ 3.666,67 (penúltimo § de fl.
106), observa-se que o contrato de fls. 13/16 foi assinado em
10/04/2018, e a nota fiscal de serviços relativa a esse mês está à fl.
147, no valor de R$ 6.667,00, com pagamento à fl. 148, no dia
10/05/2018.
O período relativo à 1a quinzena de maio está
tratado nas notas fiscais de fls. 149/150, no valor de R$ 5.000,00, com
prova de pagamento por intermédio dos comprovantes de fls. 151 e
152, datados de 30/05/2018 e 06/06/2018, respectivamente, conforme
indicado pela ré em sua defesa (fl. 134).
A partir desse período, e de acordo com a
planilha apresentada pela requerida à fl. 134, as notas fiscais e
respectivos comprovantes de pagamento figuram a fls. 153/171,
restando demonstrado fato impeditivo do direito do autor sobre o
primeiro decêndio de maio de 2018, nos termos do artigo 373, II, do
Código de Processo Civil.
De tal sorte, nada é devido ao autor nesse
período, ficando afastadas a sua pretensão ao recebimento de valores
sobre ele e a correlata condenação da ré, sendo de rigor o
acolhimento parcial do pedido da reconvenção quanto a essa rubrica,
para condenar o autor, reconvindo, a pagar à ré, reconvinte, o valor
simples do que está sendo pretendido na ação sobre o primeiro
decêndio de maio de 2018, em virtude de não se vislumbrar má-fé do
requerente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107145-65.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 19.000
8
Veja-se, a respeito, a seguinte anotação de
Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A.
Bondioli e João Francisco N. da Fonseca:
“Para a imposição da penalidade prevista no
art. 940 do Código Civil exige-se a efetiva propositura de uma
'demanda', ou seja, de uma ação judicial, para a cobrança do valor já
pago, além da má-fé do suposto credor (STJ-3a T., REsp 1.195.792,
Min. Sidnei Beneti, j. 23.8.11, DJ 23.9.11)” (in Código Civil e legislação
civil em vigor - 32. ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2013, p.
349).
Assim, reforma-se em parte a r. sentença, para
julgar procedente em parte a ação, com decote da verba reconhecida
pelo juízo “a quo” como devida ao autor em maio de 2018
(R$3.666,67), mas mantida a condenação da ré a pagar a ele o valor
de R$ 10.000,00, relativo ao período de 30 dias de aviso de outubro
de 2018, e confessadamente devido pela requerida, mais a multa por
rescisão imotivada (R$ 3.703,67), nos termos da fundamentação, e
procedente em parte a reconvenção para condenar o autor,
reconvindo, a pagar à ré, reconvinte, a quantia de R$ 3.666,67, de
forma simples, com correção monetária pela tabela prática deste
Egrégio Tribunal de Justiça desde o ajuizamento da ação, e juros de
mora de 1% ao mês, a partir da intimação para contestação à
reconvenção.
Na ação e na reconvenção, em virtude da
sucumbência recíproca, condenam-se ambas as partes a arcarem
com metade das custas e despesas processuais, bem como com
honorários advocatícios do patrono do “ex adverso”, fixados em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107145-65.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 19.000
9
1.200,00 para cada um deles, na ação, e em R$ 800,00 para cada um
deles, na reconvenção, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de
Processo Civil, já considerado o trabalho realizado em grau recursal”.
Assim, remanesce um inconformismo impróprio
à natureza do presente recurso, diante da clareza do julgado, e, se há
divergência quanto à interpretação dada no v. aresto, cabe ao
embargante manejar recurso com potencialidade de revê-lo, que não
consta possível por meio destes Embargos de Declaração.
Por
derradeiro,
no
tocante
ao
prequestionamento suscitado, é verdade que o Código de Processo
Civil o prevê explicitamente, conforme consta de seu artigo 1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados todos
os temas relativos à controvérsia apresentada, resta prejudicada a
pretensão de prequestionamento trazida à análise, pois “o juiz não
está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, por meu voto, rejeitam-se os
Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator